Tribunal: TJES
Processo: 5013031-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013031-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOEL ANTONIO CALIARI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Versam os autos sobre Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOel antonio caliari em face da EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia, postulando a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e o cancelamento do débito; a declaração de inexistência do débito e a suspensão das cobranças; a abstenção de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica e a abstenção de inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito discutido e a compensação por danos morais. Conforme narrativa presente na inicial, o autor alega ser usuário da unidade consumidora inscrita sob n° 454002, instalada em propriedade que possui em Aracruz. Relata que, em abril de 2022, por conta de uma queda de energia em que não havia retomado a normalidade, necessitando de conserto em seu relógio medidor, solicitou a visita de um técnico da empresa requerida, que afirmou que o medidor era antigo e necessita ser trocado. Alega que, após a troca do medidor, começou a receber suas faturas em valores maiores e, além disso, sua fatura de abril de 2023, com vencimento em 12/05/2023, constou um aviso de corte, referente a uma fatura em aberto do mês de Abril/2023, no valor R$ 8.505,44 (oito mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), o que foi questionado pessoalmente na loja da empresa requerida, sendo- lhe negada qualquer reclamação, sob alegação de que o referido valor decorreu de fraude no medidor. Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 7671068) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9409748 que gerou o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, via de consequência, a inexistência do débito no valor de R$ 8.735,43 (oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos); b) DETERMINO a suspensão de toda e qualquer cobrança, a abstenção de suspensão do fornecimento do serviço de energia e inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito discutido nos autos, e c) CONDENO a ré (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a pagar à parte autora (JOEL ANTONIO CALIARI) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora, desde a presente data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7671071),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 7671078). Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Sustenta a Recorrente cerceamento de defesa, sob a alegação de que não lhe foi oportunizada a produção de prova técnica necessária à aferição da irregularidade do medidor. Contudo, entendo que esta preliminar não merece acolhida, porquanto o d. Juízo a quo exerceu correta e estritamente o poder-dever insculpido nos arts. 139, III, 370, caput e parágrafo único, e 464, §1º, II, todos do CPC, no sentido de apreciar as provas constantes nos autos e inadmitir, de forma fundamentada, as desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

Com efeito, na hipótese dos autos, a prova documental produzida é suficiente ao deslinde do feito, cuja controvérsia gira em torno da observância ou não do procedimento de apuração de consumo irregular, segundo a normativa da ANEEL, revelando-se desnecessária a produção de prova técnica complexa requerida pela ora Recorrente.

Portanto, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Da análise dos autos, verifica-se que a inspeção realizada pela recorrente não observou ao disposto no art. 591 da Resolução 1000/21 da ANEEL. Pois, em que pese o TOI não está assinado pelo autor ante a ausência do cliente no local, além disso a requerida não comprova notificação pessoal da parte autora a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo.

Imperioso destacar, que não foi demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela
requerida. Portanto, impõe-se a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
nº 9165269
, e, assim, inexistente a dívida indicada no demonstrativo de débito (Id.
11794245, pág. 4 a 11
)
e, por consequência, a suspensão das cobranças, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o restabelecimento do serviço e a abstenção de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora de titularidade do autor.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.